Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. CULPA PELO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. PARTE AUTORA. AUSÊNCIA.
1. Cumpre a parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ex vi do art. 373, I, do CPC.
2. Os pedidos de rescisão contratual e de condenação em indenização devem ser julgados improcedentes se o autor não comprova a responsabilidade da parte ré pelo inadimplemento contratual.
3. Negou-se provimento ao recurso.